Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública. Tema repetitivo 1.169/STJ. Suspensão do processo. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há distinção entre o caso dos autos e o do Tema 1169 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O Tema Repetitivo 1169 do STJ visa definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.
4. Nas hipóteses em que a ação coletiva já definiu os parâmetros de pagamento, de modo que o próprio exequente consegue identificar o período, os valores e os índices a serem usados, a liquidação prévia torna-se dispensável.
5. No caso, porém, o título judicial objeto do cumprimento não permite a suficiente individualização do crédito executado, tornando a liquidação prévia indispensável. Assim, os beneficiários do título deverão instaurar previamente a fase de liquidação da obrigação, salvo se o STJ fixar tese em sentido contrário no Tema Repetitivo no 1169.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1832497, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 13/03/2024; TJDFT, Acórdão 1946653, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024.